Tribunal: TJES
Processo: 5013813-39.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013813-39.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VINCO ENGENHARIA ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMBARGO DE OBRA. EDIFICAÇÃO CONCLUÍDA E COM "HABITE-SE" EXPEDIDO. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA. PROTEÇÃO DA LEGÍTIMA CONFIANÇA E SEGURANÇA JURÍDICA. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o embargo imediato de obra referente à construção de edifício residencial, sob a alegação de irregularidades urbanísticas e invasão de passeio público, fixando multa diária em caso de descumprimento. A agravante sustenta a perda de objeto do embargo por estar a obra concluída e habitada, possuindo "Alvará de Habite-se" expedido anteriormente pelo próprio Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se subsistem os requisitos para a manutenção do embargo judicial de obra em edificação já concluída, com "Habite-se" expedido pelo ente público e habitada por terceiros, diante da análise da proporcionalidade da medida e da proteção à segurança jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de legitimidade dos atos administrativos milita em favor do particular quando este detém "Alvará de Habite-se" expedido pelo Município, atestando que a edificação satisfez as formalidades legais para ocupação.

4. O princípio da proteção da legítima confiança e a segurança jurídica impedem que a administração pública desconstitua, em sede de cognição sumária, atos que geraram expectativas legítimas de direito, especialmente após a conclusão da obra e ocupação por adquirentes de boa-fé.

5. O embargo de obra já finalizada e habitada configura medida materialmente inócua e desproporcional, violando o art. 20 e o art. 21 da LINDB, que vedam decisões judiciais sem a consideração das consequências práticas e a imposição de ônus excessivos a terceiros.

6. Eventuais irregularidades urbanísticas que não apresentem risco iminente à segurança ou salubridade devem ser resolvidas pela via da regularização ou compensação, evitando-se o dano social da interdição de edifício consolidado.

7. A existência de levantamento topográfico que infirma a suposta invasão de área pública esvazia o periculum in mora necessário para a concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
VINCO ENGENHARIA ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA.
contra a decisão que, em sede de Ação de Obrigação de Fazer nº 5000990-80.2025.8.08.0049, deferiu a tutela de urgência requerida pelo
MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
, ora Agravado, “para determinar o imediato EMBARGO da obra situada na Rua João Paulo II, nº 203, Vila Betânea, nesta cidade de Venda Nova do Imigrante, concernente à construção do “Edifício Milano”, até nova deliberação”, estabelecendo, ao decidir embargos de declaração, multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Irresignada, a Agravante sustenta, em síntese:
(i)
a perda superveniente do objeto da medida, uma vez que a obra se encontra concluída e com “Alvará de Habite-se” expedido pelo próprio Município em data anterior ao ajuizamento da ação (01/07/2024);
(ii)
a ausência de invasão de área pública, principal irregularidade apontada, fato que teria sido afastado por levantamento topográfico realizado por servidor do próprio Agravado;
(iii)
a nulidade da decisão por configurar julgamento
ultra petita
, ao impor multa em valor (R$5.000,00) cinco vezes superior ao requerido na petição inicial (R$1.000,00); e
(iv)
a inexistência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente o
periculum in mora
, dada a consolidação fática do empreendimento, que já se encontra habitado.

Decisão ID 15600134, pela qual o recurso foi recebido em seu duplo efeito.

Contrarrazões ID 16610637, pelo desprovimento.

Após examinar os autos, entendo não haver razões para dissentir do entendimento já manifestado por ocasião da apreciação da liminar recursal.

O Município Agravado ajuizou a ação originária em face da Agravante com a finalidade de, liminarmente, obter tutela de embargo da edificação do "Edifício Milano", sob a alegação de múltiplas irregularidades urbanísticas, com destaque para a suposta invasão de passeio público, tendo sido a tutela deferida com base nas seguintes razões,
in litteris
:

“II — FUNDAMENTOS. Pedido de Tutela de Urgência. Liminar

6. Segundo o art. 300 do CPC, são requisitos da tutela de urgência: (i) a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito; e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

7. Acerca do primeiro requisito, é preclaro o magistério de José Roberto dos Santos Bedaque, aplicável aqui, ainda que ministrado sob a ótica do antigo regramento:

“O juízo de verossimilhança sobre a existência do direito do autor tem como parâmetro legal a prova inequívoca dos fatos que o fundamentam. [...] Seria necessário, aqui, não apenas versão verossímil dos fatos, mas também a existência de prova apta a revelar o elevado grau de probabilidade da versão apresentada pelo autor” (Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004. p. 796).

8. No que se refere à probabilidade do direito, observo que o Município apresentou documentação robusta (ID 68838621 e ID 68835144), contendo relatório de fiscalização e documentos oficiais que apontam diversas irregularidades na execução da obra em questão, dentre elas o suposto avanço de muro sobre área pública, a inexistência de área permeável no lote e a ampliação da edificação sem prévia autorização, que estariam em desacordo com a legislação urbanística local.

9. Some-se a isso a presunção de veracidade que reveste os atos administrativos, a qual, salvo prova em contrário, confere credibilidade aos documentos e informações prestados pelos órgãos públicos competentes.

10. Em relação ao perigo de dano, entendo que este também se encontra presente, pois a continuidade das obras, nas condições descritas, poderá acarretar maiores prejuízos ao ordenamento urbano e à coletividade. Ressalto, ainda, que o deferimento da medida liminar, neste momento, serve inclusive para resguardar a própria parte requerida, evitando que prossiga em obra que, ao final, poderá ser objeto de determinação judicial de adequação ou demolição, o que lhe causaria encargos financeiros ainda mais gravosos.

III — DISPOSITIVO. Decisão. Tutela de Urgência

11. Ante o exposto, DEFIRO a tutela urgência, em caráter liminar, para determinar o imediato EMBARGO da obra situada na Rua João Paulo II, nº 203, Vila Betânea, nesta cidade de Venda Nova do Imigrante, concernente à construção do “Edifício Milano”, até nova deliberação deste Juízo.”

Conquanto o embargo de obra realizada por particular seja ato possível de ser praticado diretamente pela Administração Pública, em razão do seu poder de polícia, nada obsta que a tutela seja pretendida diretamente em juízo, circunstância que não lhe retira o interesse de agir (nesse sentido: STJ, REsp 1651622/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 18/04/2017).

A prerrogativa de fiscalizar e ordenar o uso e a ocupação do solo urbano, contudo, não é absoluto, devendo ser exercido de forma razoável e proporcional, mormente diante de situações fáticas já consolidadas e atos administrativos pretéritos emanados do próprio ente público.

A esse respeito, sublinhe-se que a presunção de legitimidade dos atos administrativos milita em favor de ambas as partes. Se, por um lado, os relatórios de fiscalização que apontam irregularidades gozam de tal presunção, por outro, o Alvará de Habite-se nº 16301/2024, expedido pelo próprio Município Agravado em 01 de julho de 2024, atesta, com igual força, que a edificação satisfazia "todas as formalidades legais" para ser habitada.

A posterior alegação de "equívoco" na expedição do “Alvará de Habite-se”, embora assentada na constatação de irregularidades na execução do projeto, não se afigura suficiente, neste juízo perfunctório, para desconstituir a segurança jurídica (na sua dimensão subjetiva da proteção da legítima confiança) gerada pelo ato anterior, notadamente se considerada a finalização da obra e a ocupação parcial do edifício por compradores de boa-fé.

Ademais, importa registrar que as irregularidades apontadas pela fiscalização - como alterações internas, ampliação de áreas, cobertura de fossos de clarão e taxa de permeabilidade - embora relevantes do ponto de vista administrativo e urbanístico, não aparentam possuir, nesta análise sumária, um potencial de dano iminente à segurança ou à salubridade da coletividade que justifique a drástica interdição de um edifício em sua totalidade.

Daí porque se soma a previsão do art. 20 da LINDB, que veda decisões baseadas em valores jurídicos abstratos sem a consideração das suas
consequências práticas
. No caso vertente, o embargo de uma edificação já consolidada e habitada é medida materialmente inócua e juridicamente impossível de ser executada sem causar prejuízos anormais e excessivos a terceiros de boa-fé (os moradores), o que é expressamente vedado pelo parágrafo único do art. 21 da LINDB,
in verbis
:

Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão.

Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas.

Art. 21. A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a
invalidação de ato
, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas.

Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput deste artigo deverá, quando for o caso, indicar
as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime
e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos.

Em uma ponderação de vetores, o interesse público na regularidade formal da edificação deve ser sopesado com a situação fática consolidada, que envolve a conclusão da obra, a chancela municipal por meio do "Habite-se" e a legítima expectativa de uso e gozo da propriedade por adquirentes de boa-fé. A via adequada para a correção de tais desconformidades, caso confirmadas em instrução probatória, parece ser - ao menos neste exame sumário próprio do momento processual - a da regularização ou compensação, e não a da inutilização do bem, que geraria dano social superior ao alegado dano urbanístico.

Quero dizer que,
se o que se postula na ação originária é que as irregularidades sejam sanadas
, o “embargo da obra” já finalizada, do que resulta na própria interdição do edifício e na suspensão de novas ocupações por compradores,
consubstancia medida mais drástica que a tutela definitiva postulada
, razão pela qual não se mostra razoável de ser adotada.

Em verdade, a inutilização de um empreendimento já habitado transcende a esfera patrimonial da empresa, afetando o direito à moradia de terceiros de boa-fé que compõem a coletividade condominial, o que evidencia a desproporcionalidade da medida em face das irregularidades alegadas, cuja gravidade e existência ainda demandam dilação probatória.

Ademais, observa-se que a controvérsia principal que deu azo à demanda originária centraliza-se na suposta invasão de logradouro público, questão, inclusive, seriamente abalada por levantamento topográfico realizado pelo interessado, indicando que a via pública em questão possui largura de 8,27 metros, superior aos 8,00 metros previstos no projeto do loteamento, o que, em princípio, infirma a alegação de avanço sobre o passeio. Tal constatação esvazia, ao menos por ora, o principal fundamento da urgência da medida e impõe seja a questão
aprofundada em sede de instrução processual
, com a participação das partes em pleno contraditório.

Destarte, observa-se que o Agravado, ao postular a tutela provisória de urgência na ação originária, não logrou demonstrar os requisitos do art. 300 do CPC, o que impõe a reforma da decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe
DOU

PROVIMENTO
para cassar a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)